Tribunal: TJDFT
Processo: 0748441-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748441-96.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINS E XIMENES DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA, ADEMILTON JOSE MARTINS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARTINS E XIMENES DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA e ADEMILTON JOSE MARTINS DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por MARTINS E XIMENDES DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA - EPP em desfavor do DISTRITO FEDERAL em que se alega, em suma, a prescrição intercorrente do título executivo (ID.103783022). Juntou documentos. Intimado, o Exequente apresentou impugnação, conforme ID.121343235. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. Da Prescrição Intercorrente A prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, e dos artigos 1o do Decreto no 20.910/32 e 40 da LEF, para a hipótese de crédito de natureza não tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa frustrada de não localização de bens da parte Executada em 24/10/2014 (ID.42542890 - pág.14). Conquanto tenha decorrido mais de 6 (seis) anos da primeira ciência de tentativa frustrada de localização de bens pela Fazenda Pública, não há que se falar em prescrição. Analisando os documentos juntados pelo Excepto (ID.121343237), verifica-se que os débitos ora executados foram objeto de parcelamento, da seguinte forma: a CDA 5-0153421177, no período compreendido entre 01/07/2015 a 03/05/2016 e a CDA 5-0156144506, no período compreendido entre 11/05/2015 a 03/11/2015, portanto, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional. De fato, na hipótese de parcelamento, considerando a necessária admissão do débito pelo devedor, prevalece o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Ademais, a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do Excipiente. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do feito. Intimem-se.” Os Agravantes sustentam que o parcelamento não foi comprovado, sendo insuficiente para esse fim o “print” de tela de computador apresentado. Salienta que a suspensão da execução fiscal por um ano é automática, ou seja, independe de pedido do exequente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a prescrição intercorrente. Preparo em dobro recolhido (IDs 54271944, 54271945, 54271948). É o relatório. Decido. Em princípio não se cumpriu o iter procedimental previsto no artigo 40 da Lei 6.830/1980 para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Conforme salientado na r. decisão agravada, “a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ”. Isto é, desde a propositura da execução não se identificou omissão alguma imputável ao Agravado. Além disso, não se pode descartar, pelo menos no plano da cognição sumária, a idoneidade probatória dos documentos que sinalizam o parcelamento do débito (IDs 121343236 e 121343237), considerando a sua fonte e o fato de que consignam o número da CDA a que correspondem, do próprio parcelamento e das datas de início e cancelamento do benefício. Acrescente-se que não houve suspensão ou arquivamento da execução fiscal, exigências sem as quais, também em princípio, não se emoldura a prescrição intercorrente. Não se divisa, portanto, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator